Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705085-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM AGRAVADO: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 55743336) interposto por ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM em face do PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA ante a decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, no cumprimento de sentença em ação monitória n. 0705606-34.2021.8.07.0010, determinou a intimação do Agravante para o pagamento do débito, inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, nos seguintes termos (ID 186265430 na origem): Trata-se de inicial de pedido de cumprimento de sentença transitado em julgado formulado pelo credor. Custas recolhidas. Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. Altere-se o assunto para constar Liquidação / Cumprimento / Execução (9149) e Honorários advocatícios (10655). Corrija-se o valor da causa nos sistemas informatizados para R$ 9.457,49 (nove mil quatro centos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Ressalto que o valor da causa do cumprimento de sentença não inclui a multa de 10% e honorários do cumprimento de sentença, devidos somente em caso de não cumprimento voluntário da obrigação Intime-se a parte sucumbente ADILSON WANDSON DOS SANTOS, via publicação no DJE por ter advogado constituído nos autos, para o pagamento do débito (preferencialmente com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS), inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Diante da determinação contida no artigo 513, inciso IV, do CPC, como os requeridos VERA GLEY DOS SANTOS VALENTIM, KATIUSCIA DOS SANTOS VALENTIM, ADEMIR VALENTIM, ANDERSON VALENTIM e ALMIR VALENTIM tiveram a defesa patrocinada pela Curadoria Especial, ou seja, não constituíram advogado ou a Defensoria Pública de forma presencial, a presente intimação deverá ocorrer por EDITAL, com prazo de 20 dias, para o pagamento do débito (preferencialmente com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS), inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento no BRB, expeça-se alvará eletrônico em favor do credor (a quem intimo para fornecer seus dados bancários, inclusive PIX) e intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Nessa hipótese, será declarada a quitação do débito. Na hipótese de a quantia não ser suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, §2o do novo CPC. Após, deverá a Secretaria intimar o devedor para pagar a quantia remanescente, sob pena de início da constrição de seus bens. Caso não haja pagamento, venha pelo credor a indicação de bens à penhora e do valor atualizado a ser constrito. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o do mencionado dispositivo. Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Intimem-se. O Agravante alega equívoco na decisão agravada, que deu início ao cumprimento de sentença sem que tenha sido realizada a limitação a responsabilidade pelo débito o patrimônio da empresa e até o limite das respectivas cotas sociais integralizadas. Informa que o feito, na origem, versa sobre ação monitória ajuizada inicialmente em face de EVERALDA FERREIRA DOS SANTOS VALENTIM TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, visando o valor de R$4.277,59 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove reais), atualizado para R$ 9.457,49 (nove mil quatro centos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos). O Agravante ainda afirma que, diante do óbito da então requerida, foi determinada a substituição do polo passivo para fazer constar seus herdeiros, ocasião em que o Agravante contestou, no sentido de se desconsiderar a personalidade jurídica. Além disso, afirmou que não foram deixados bens a partilhar, além de ponderar a necessidade de se observar que os herdeiros respondam na proporção da herança recebida, não sendo possível o redirecionamento da cobrança de débitos da pessoa jurídica em face dos herdeiros da falecida. Invoca os Arts. 1.792 e 2.013 do Código Civil, bem como os Arts. 616, VI e 796 do CPC para entender que não há que se falar na execução contra os herdeiros do devedor. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 55743338). É o relatório. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, I do CPC/2015, tempestivo e não veio acompanhado de preparo em razão da gratuidade deferida na origem. Da antecipação da tutela recursal A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravante a ponto de autorizar a antecipação de tutela recursal. Primeiramente, ressalta-se que o presente pedido de tutela substancialmente se confunde com a matéria de fundo a ser apreciada no presente agravo de instrumento, sendo, portanto, medida meramente satisfativa. Segundo, muito embora tenha invocado genericamente a necessidade de concessão da medida de urgência, o Agravante não reuniu elementos fáticos para satisfazer os requisitos constantes do Art. 300 do CPC, limitando-se a mencionar, genericamente, a existência de potencialidade de dano irreversível, em contraste com a determinação judicial que, no âmbito da ação monitória, constituiu o crédito a ser executado em face do Agravante. Assim, à míngua de maiores elementos que apontem para o perigo da demora, tenho que a partes podem aguardar o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 15:26:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador